Tribunal: TJBA
Processo: 8079300-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079300-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAUDAZ SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA

Advogado(s)
:
UIARA DE FATIMA LEONE DE SOUZA, HUGO AMARAL VILLARPANDO

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO VIEIRA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. SÚMULA Nº 481 STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação da insuficiência econômica. A Insurgente sustentou que os documentos contábeis e fiscais anexados demonstram a inexistência de faturamento ou movimentação financeira desde 2023, o que inviabiliza o custeio das despesas processuais. Requereu a reforma da decisão para concessão integral do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a Agravante comprovou, adequadamente, a sua insuficiência econômica, de modo a fazer jus à gratuidade de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV.

O art. 98 do CPC garante o benefício à pessoa natural ou jurídica que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, aplica-se, exclusivamente, à pessoa natural, exigindo-se da pessoa jurídica comprovação efetiva da incapacidade financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 481, firmou entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus à benesse, desde que demonstre impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Os documentos acostados aos fólios evidenciam ausência de atividade financeira ou patrimonial, indicando inexistência de receitas aptas a suportar os encargos processuais.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJBA, AI nº 0006132-68.2017.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, publ. 30.10.2018; TJBA, AI nº 0023752-93.2017.8.05.0000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, publ. 03.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8079300-83.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
SAUDAZ SA
Ú
DE E QUALIDADE DE VIDA LTDA.
,

sendo
Agravad
a

a

ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO VIEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR
PROVIMENTO

AO RECURSO
.